Tribunal: TJDFT
Processo: 0711855-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. AÇÕES SIGNIFICATIVAS PARA O DELITO. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 29, §1o, CP. INAPLICABILIDADE.
1.Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado, em concurso de pessoas, tentou subtrair para si bens de terceiros, cabível a condenação nas penas previstas pelo crime do art. 155, § 4o, IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
2. Evidenciada a união de esforços e a divisão de tarefas entre os réus, com ações significativas para a tentativa de consumação do delito, incabível a aplicação do §1o do art. 29 do Código de Penal.
3. Incabível o reconhecimento da confissão espontânea para reduzir a pena aquém no mínimo legal (súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça)
4. Recurso conhecido e improvido.